Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-25.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-25.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

EMBARGADOS:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI (IDESA) E OUTRO

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. BANCO DO BFRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO POR ATRASO NA OBRA. ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGADO. MATÉRIAS ANALISADAS. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8000825-25.2023.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.